Tribunal: TCU
Processo: 020.502/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.502/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Gabriele Holanda de Oliveira Moraes (XXX.509.312-XX); Alisson Holanda de Oliveira (XXX.885.897-XX); Antonio Carlos Zagalo Viana Junior (XXX.169.292-XX); Eliene Ribeiro de Oliveira (XXX.308.222-XX); Elizabeth Ferreira Di Palma (XXX.617.007-XX); Luzia Crisostomo da Silva (XXX.928.402-XX); Margareth Ferreira Di Palma Queiroz (XXX.013.837-XX); Maria Alice Moreira Fontes (XXX.781.157-XX); Maria Jose da Silva Tobias (XXX.939.237-XX); Maria do Rosario Moreira da Gama Malcher (XXX.959.527-XX); Shamira Kelly da Silva Viana (XXX.718.432-XX); Silvia Andrade Justi (XXX.947.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.